Tribunal: TJPA
Processo: 0816261-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816261-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARA BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REMESSA DO RESE AO TRIBUNAL. ENVIO POSTERIOR DOS AUTOS PELO JUÍZO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REMESSA À CORREGEDORIA. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de ré que teve recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, alegando ausência de remessa dos autos pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA ao Tribunal de Justiça. Sustenta o impetrante o excesso de prazo e pede o envio imediato dos autos para apreciação do recurso. Após a impetração, os autos foram remetidos ao Tribunal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ. A defesa apresentou petição relatando inveracidade nas informações prestadas pelo juízo coator e solicitou providências.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o envio dos autos após a impetração do
habeas corpus
configura perda superveniente do objeto; (ii) saber se é cabível a remessa dos autos à Corregedoria de Justiça diante da possível prestação de informações inverídicas pelo juízo coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o envio dos autos do recurso em sentido estrito ao Tribunal, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
, uma vez que a providência requerida foi alcançada pela via ordinária, esvaziando-se o interesse processual da ação constitucional.
4. A alegação do impetrante sobre a eventual prestação de informações inverídicas pelo d. Juízo enseja análise própria da Corregedoria de Justiça, competente para apurar a conduta funcional de magistrado.
5. Conforme arts. 3º, do CPP, c/c 133, X, do RITJPA, é cabível a remessa dos autos à Corregedoria para adoção das providências administrativas que entender pertinentes.
6. Jurisprudência: “Na sessão da seção de Direito Penal de 20/05/2019, verificou-se que o Juízo a quo concedeu liberdade à paciente, o que pode ser comprovado pelo doc. nº 2019.01761375-57, juntado ao Libra (alvará de soltura). Deste modo, vislumbra-se patente a perda superveniente do objeto da presente via de habeas corpus ante o esvaziamento do seu objeto. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.” [TJPA, HC 08028376720198140000/PA, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20/05/2019].

IV. DISPOSITIVO

7.
Habeas corpus
julgado prejudicado. Determinação de remessa dos autos à Corregedoria de Justiça para apuração de eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC 08028376720198140000/PA, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, mas determinar o encaminhamento dos autos à Corregedoria de Justiça, para providências, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Vicente Braga Cordeiro, em favor da nacional MARA BRAGA DOS SANTOS, contra ato do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante alega que o recurso em sentido estrito não está tramitando regularmente perante o juízo
a quo,
nos autos da ação de n°. 0800291-27.2024.8.14.0012, pois as contrarrazões recursais foram apresentadas dia 25/05/2025 e até a data da impetração deste
writ
o magistrado não remeteu para este Tribunal de Justiça.

Requer a concessão da ordem em definitivo, para que seja determinado ao juízo coator o envio imediato do recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que seja julgado o mérito recursal (Num. 29000788).

Juntou documentos (Num. 29000790).

O juízo coator prestou as devidas informações (Num. 29228003), e o
Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento deste
writ of mandamus
, pela perda superveniente do objeto e por não vislumbrar nenhuma ilegalidade para concessão de ofício (Num. 29403538).

No Num. 29402366 consta petição informando que o magistrado prestou informações inverídicas acerca do trâmite processual.
Ipsis litteris:

O Juízo coator informa à V.Exa, que o Recurso em Sentido Estrito em favor de Mara Braga dos Santos, foi recebido em 15.07.2025 e que o Ministério Público apresentou ContraRazões em 05.08.2025, Doc. em anexo. 2- Para comprovar a não veracidade das informações acima, passamos a juntar neste ato, a data exata das ContraRazões do Ministério Público, a qual foi instruída na data de 25.05.2025, e o protocolo do Recurso em Sentido Estrito é datado de 14.05.2025, às 10:05h, Doc. em anexo.

Diante do exposto, se requer com todo respeito ao Ilustre Desembargador, tomadas de providências Legais, no sentido de punir o Juízo coator da 1. Vara Criminal de Cametá PA. pelas falsas informações prestadas à esse EGRÉGIO TRIBUNAL, numa clara tentativa evidenciada de burlar a existência do excesso de prazo e abuso de autoridade, o qual fere de morte o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PROCESSUAL, trazendo grave impedimento para o devido processo legal, prejudicando gravemente os direitos da paciente
.

É o relatório do necessário.

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o escopo de alcançar o envio dos autos do recurso em sentido estrito interposto na ação de n°. 0800291-27.2024.814.0012 para este e. Tribunal, onde foi pronunciada a ré, ora paciente, Mara Braga dos Santos.

O juízo impetrado informou (Num. 29390265) que no dia 14 de agosto de 2025 determinou o envio dos referidos autos a este Tribunal de Justiça para processamento e julgamento.

Logo, a presente demanda perdeu seu objeto.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE. Na sessão da seção de Direito Penal de 20/05/2019, verificou-se que o Juízo a quo concedeu liberdade à paciente, o que pode ser comprovado pelo doc. nº 2019.01761375-57, juntado ao Libra (alvará de soltura). Deste modo, vislumbra-se patente a perda superveniente do objeto da presente via de habeas corpus ante o esvaziamento do seu objeto. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ-PA - HC: 08028376720198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/05/2019)

Entretanto, trago o feito à presente seção presencial porque diante das informações constantes da petição de Num. 29402366, o i. advogado impetrante solicitou providências acerca das falsas informações prestadas pelo juízo
a quo
de que as contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas dia 05/08/2025, quando na verdade ocorreu em 25/05/2025 (Num. 29388458 - Pág. 7).

À vista do exposto, com base nos artigos 3º, do Código de Processo Penal, c/c 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, julgo prejudicada a ordem e determino o arquivamento do feito, porém, encaminho os autos à Corregedoria de Justiça para as providências que entender pertinentes acerca do relatado pelo advogado da paciente.

É o voto.

Belém, 03/09/2025